Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA EXEQUENDA. EFEITOS. PERDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. CAUSALIDADE.
1. Ante o princípio da causalidade, deve o exequente ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do executado quando a sentença exequenda provisória perde seus efeitos em virtude do provimento de recurso em instância superior.
2. Recurso conhecido e provido.